Tribunal: TJES
Processo: 5001825-31.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001825-31.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: JOVITA RITA VIANA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSORES. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/2008. VENCIMENTO INFERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001825-31.2024.8.08.0008

Recorrente: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Recorrida: JOVITA RITA VIANA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSORES. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/2008. VENCIMENTO INFERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSORES” AJUIZADA POR JOVITA RITA VIANA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE POSSUI VÍNCULO EFETIVO COM O REQUERIDO EM CARGO QUE INTEGRA O MAGISTÉRIO PÚBLICO, PORÉM RECEBE VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL DA CATEGORIA. DESSA FORMA, REQUER A IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL, A PAR DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA APURADA.
(2). ANTÍTESE.
DEVIDAMENTE CITADO, O MUNICÍPIO REQUERIDO APRESENTOU SUA PEÇA DE RESISTÊNCIA ADUZINDO QUE COMPETE A CADA ENTE FEDERATIVO LEGISLAR ACERCA DA REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES, DE MODO QUE A PRETENSÃO AUTORAL NÃO DEVA SER ACOLHIDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, o pleito inaugural para:
A) DETERMINAR
a municipalidade que implemente o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério;
B) CONDENAR
a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da parte autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período; e
C) AUTORIZAR
a compensação dos valores pagos a título de abonos salariais para complementação do piso salarial nos anos de 2023 e 2024. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO A R. SENTENÇA, A FIM DE RECONHECER A AUTONOMIA DO MUNICÍPIO NA FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES, AFASTANDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA. ALTERNATIVAMENTE, CASO MANTIDA A CONDENAÇÃO, SEJA DETERMINADA A ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA, TORNANDO-A LÍQUIDA, COM A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS VALORES DEVIDOS, EM RESPEITO AO ARTIGO 38, § ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95. A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 43 DA LEI Nº 9.099/95, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ORA MANEJADO. A CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
O FULCRO DA LIDE CONSISTE NA PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS EM COTEJO COM O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. A ESSE PROPÓSITO, EDITA O ART. 206, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM A REDAÇÃO DA EC Nº 53/2006:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
EM ADENDO, ESTABELECE O ART. 67, III, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS:
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: [...] III - piso salarial profissional;
PERCEBA-SE QUE O NOVEL MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, INSERTO PELA EC Nº 53/2006, NÃO RESERVOU ESPAÇO À DISCRICIONARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS, O QUE ENTRARIA EM CONFLITO COM A PRÓPRIA NOÇÃO DE PISO NACIONAL. A DEFINIÇÃO DO RESPECTIVO VALOR FICARÁ A CARGO DE LEI FEDERAL, A CUJO CUMPRIMENTO DEVEM FICAR ADSTRITOS UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. EXPLICITANDO O MANDAMENTO DA CARTA REPUBLICANA, VEIO A LUME A LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, QUE NO PARTICULAR PRECONIZA:
Art. 2º. § 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
O VALOR EM QUESTÃO FOI DEFINIDO INICIALMENTE EM R$950,00, COM PREVISÃO DE REAJUSTE ANUAL A PARTIR DE 2009, SEMPRE NO MÊS DE JANEIRO, UTILIZANDO CRITÉRIO OBJETIVO ESTIPULADO PELO ART. 5º, P.UN., DA MENCIONADA LEI, QUAL SEJA,
“o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007”.
SOBRE A PROPORCIONALIDADE ENTRE O PISO NACIONAL E A JORNADA DE TRABALHO DO DOCENTE, EXPLICITAM OS §§3º E 4º, DO SOBREDITO ART. 2º:
§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. § 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
É CLARO, PORTANTO, QUE NÃO CABE AO MUNICÍPIO A DEFINIÇÃO DE QUAL SEJA O VALOR DO REFERIDO PISO, TAMPOUCO A OPORTUNIDADE OU CONVENIÊNCIA DE PROCEDER AOS RESPECTIVOS REAJUSTES, QUESTÕES QUE ESTÃO MATERIALMENTE AFETAS À COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
SEQUER ESTÃO OS ENTES FEDERATIVOS AUTORIZADOS A FLEXIBILIZAR A DEFINIÇÃO DO QUE SEJA O PRÓPRIO PISO, EM SEUS RESPECTIVOS ESTATUTOS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS. A CONTAR DE JANEIRO DE 2009, O REFERENCIAL PÉTREO A SER CONSIDERADO PARA TAL EFEITO É O VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA, PROPORCIONALMENTE À JORNADA DO PROFISSIONAL,
IN VERBIS
:
Art. 3º. §2º. § 2o Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2o desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei. [...] Art. 6o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.
O OBJETIVO DO LEGISLADOR É CRISTALINO: EVITAR QUE MANIPULAÇÕES LOCAIS NOS CONCEITOS VERSADOS PELA LEI FEDERAL ENSEJEM, NA PRÁTICA, O PAGAMENTO DE IMPORTÂNCIAS QUE DESCUMPRAM O DESIDERATO CONSTITUCIONAL.
POR ÓBVIO
A AUTONOMIA DOS ENTES LOCAIS NÃO É TOLHIDA
, MAS O CAMPO SEMÂNTICO DAS NORMAS EDITÁVEIS NO SEU ÂMBITO, MESMO AQUELAS DE ÍNDOLE ORÇAMENTÁRIA, É INEGAVELMENTE REDUZIDO.
A FIM DE PROPORCIONAR O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ESTATUTÁRIOS OU CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, DENTRO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA SUA PRÓPRIA REALIDADE FINANCEIRA, PODERÁ O ENTE ADOTAR DIVERSAS MEDIDAS LEGISLATIVAS E DE GESTÃO, A EXEMPLO DA REDUÇÃO DO NÚMERO DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS, A REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, A REDEFINIÇÃO DOS NÍVEIS DA CARREIRA, O REMANEJAMENTO DE RECURSOS DE OUTRAS RUBRICAS, A EXCLUSÃO DE DESPESAS NÃO ESSENCIAIS ETC. EM ÚLTIMO CASO, SENDO INSUFICIENTES OU, POR OUTRO MOTIVO, INAPLICÁVEIS TAIS MEDIDAS, CABE AO OBRIGADO SOCORRER-SE DA SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO, NOS MOLDES DO ART. 4º, DA LEI Nº 11.738/2008,
IN VERBIS
:
Art. 4o A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3o desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. § 1o O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste artigo. § 2o A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos.
OBSERVE-SE QUE, MESMO NESSA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, NÃO É ADMISSÍVEL A SIMPLES INÉRCIA DO GESTOR, CABENDO-LHE ELABORAR A JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE E INCAPACIDADE, A FIM DE OBTER O RESPALDO NECESSÁRIO DOS COFRES FEDERAIS. LOGO, DENTRE TODAS AS ALTERNATIVAS CONCEBÍVEIS, NO PLANO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO, PARA QUE O MUNICÍPIO OU ESTADO SE ESTRUTUREM DE FORMA A ABSORVER O
IMPACTO DA INSTITUIÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO
, UMA ÚNICA NÃO SE COLOCA: O INADIMPLEMENTO PURO E SIMPLES, QUER POR DELIBERAÇÃO EXPLÍCITA DO GESTOR LOCAL, QUER POR SUA OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA.
“Nesse diapasão, verifica-se que os entes federados tiveram tempo suficiente para vislumbrar o impacto financeiro e readequar suas legislações, não cabendo buscar pela via judicial protelar o cumprimento da lei ou alcançar providência que não cuidaram de adotar oportunamente”.
SÃO AS PALAVRAS DO MINISTRO GURGEL DE FARIA, NO JULGAMENTO DO REsp 1426210/RS, STJ. O PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NÃO CONSUBSTANCIA EM PRERROGATIVA POLITICAMENTE DEFERIDA AO ARBÍTRIO DO GESTOR LOCAL, MAS EM UM DIREITO ADQUIRIDO DO PROFISSIONAL DOCENTE, AUTOAPLICÁVEL A PARTIR DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. E SE ESSA PRESTAÇÃO NÃO OCORRE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO NORMAL, CONSOANTE O CALENDÁRIO REGULAR DOS ESTIPÊNDIOS DOS PROFISSIONAIS CONSIDERADOS, HÁ A COMPULSORIEDADE DA SATISFAÇÃO DESSE DIREITO PELA VIA JURISDICIONAL, ACRESCIDOS OS CONSECTÁRIOS DA MORA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, DIANTE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA AUTORA, OBSERVO QUE ELA É SERVIDORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONTRATADA PELO REGIME ESTATUTÁRIO EM DOIS VÍNCULOS, AMBOS COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, SENDO O PRIMEIRO INICIADO EM 02/02/2009 (MATRÍCULA: 003881) E O SEGUNDO EM 10/08/2010 (MATRÍCULA: 004571), TENDO A MUNICIPALIDADE PROMOVIDO O PAGAMENTO DE SUA REMUNERAÇÃO EM DESACORDO COM A LEI FEDERAL N. 11.738/2008. ANOTO QUE, SEGUNDO INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SITE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), OS VALORES DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS ANOS QUE INTERESSAM AO PRESENTE PROCESSO, FORAM, PARA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS:
2023 - PISO SALARIAL DE R$ 4.420,55; 2024 - PISO SALARIAL DE R$ 4.580,57.
POR CERTO, DEVE SER CONSIDERADA A PROPORCIONALIDADE DAS HORAS TRABALHADAS, VISTO QUE, NO PRESENTE CASO, A PRÓPRIA AUTORA NARRA QUE EXERCE JORNADA DE TRABALHO DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS EM CADA UM DE SEUS DOIS VÍNCULOS EFETIVOS, INFORMAÇÃO ESTA TAMBÉM CONFIRMADA EM SUAS FICHAS FUNCIONAIS (IDs. 12779370 E 12779371)
.
ASSIM, CONSIDERANDO A CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, E COM BASE NOS VALORES DIVULGADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, FAZENDO-SE CÁLCULO ARITMÉTICO, CHEGA-SE AOS SEGUINTES VALORES:
2023 – PISO SALARIAL PROPORCIONAL DE R$ 2.762,84; 2024 – PISO SALARIAL PROPORCIONAL DE R$ 2.862,86.
DIANTE DOS VALORES ALCANÇADOS, REPITO, AS FICHAS FINANCEIRAS JUNTADAS DEMONSTRAM QUE O VALOR RECEBIDO PELA RECORRENTE ERA INFERIOR AO VALOR DOS PISOS. ORA, CONFORME JÁ ADIANTADO ACIMA, O ART. 2º, § 1º DA LEI N. 11.738/2008 VEDA A FIXAÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL, PARA PROFESSORES, POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. DESSE MODO, CONSIDERANDO QUE RESTOU COMPROVADO, ATRAVÉS DAS FICHAS FINANCEIRAS DA RECORRENTE, QUE SEU VENCIMENTO BASE ERA INFERIOR AO PISO NACIONAL, ENTENDO QUE DEVE O MUNICÍPIO REALIZAR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS, EM OBEDIÊNCIA, ATÉ MESMO, AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO CONTÍNUO,
NO QUE TANGE À ALEGAÇÃO DO RECORRENTE ACERCA DA ILIQUIDEZ DA SENTENÇA, CUMPRE ESCLARECER QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RÉU.
EMBORA TENHA SUSTENTADO QUE A DECISÃO VIOLOU O DISPOSTO NO ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95, AO PROFERIR SENTENÇA ILÍQUIDA, VERIFICA-SE QUE, NO CASO EM EXAME, A AUTORA DESCREVEU DE FORMA DETALHADA AS DIFERENÇAS QUE ENTENDE DEVIDAS, INDICANDO MÊS A MÊS OS VALORES A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, RELATIVAMENTE AOS DOIS VÍNCULOS EFETIVOS QUE MANTÉM COM O MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRADO EM ID. 12779366 - PÁG. 6/8, COMPLEMENTADO PELA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA EM ID. 12779376. SALIENTE-SE AINDA QUE, NO PRESENTE CASO, TRATA-SE DE PEDIDO CERTO, CUJO VALOR DA CONDENAÇÃO SERÁ APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO, APENAS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, SENDO QUE A SENTENÇA ILÍQUIDA É AQUELA EM QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO SOMENTE PODE SER APURADO PELO PROCEDIMENTO COMUM OU POR ARBITRAMENTO, O QUE, REPITA-SE: NÃO É O PRESENTE CASO. DESSA FORMA,
VERIFICA-SE QUE NÃO SE TRATA DE SENTENÇA ILÍQUIDA
. POR FIM, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NOS SEGUINTES TERMOS:
“Noutro giro, restou incontroverso que o Município efetuou o pagamento de abonos salariais para complementar o piso salarial nos anos em que pagou valor inferior, de modo que por possuir natureza remuneratória, deve ser utilizado para deduzir eventual condenação.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)